Tribunal: TCU
Processo: 015.979/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2361/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade decorrente do Acórdão 843/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com o objetivo de fiscalizar a execução de projetos e obras de duplicação, restauração e obras de artes especiais na Rodovia BR-262/ES; Considerando que, no curso do planejamento, a equipe de auditoria detectou irregularidades que suscitaram a formulação de representação, com base no art. 237, inc. V, c/c art. 246 do RI/TCU, sendo autuado o TC Processo 031.690/2018-1 (relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que a representação acabou por substituir a auditoria no acompanhamento da execução do empreendimento, não se registrando mais nenhum documento neste processo; Considerando que o processo de representação (TC Processo 031.690/2018-1 ) já foi arquivado e apensado ao respectivo processo de monitoramento (TC Processo 039.812/2020-0 ); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 24 e 25; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso III do art. 143, em: a) arquivar o presente processo, apensando-o ao TC- Processo 031.690/2018-1 , nos termos do art. 169, incisos I e V, do RI/TCU; e b) comunicar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.979/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antonio Leite dos Santos Filho (XXX.676.717-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Espírito Santo - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.